Tribunal: TJPA
Processo: 0807001-61.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807001-61.2023.8.14.0024

APELANTE: FERNANDO DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO AFASTADO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
FERNANDO DO NASCIMENTO
contra sentença da Vara Criminal de Novo Progresso/PA que o condenou a
25 anos de reclusão e 12 dias-multa
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
latrocínio
(art. 157, § 3º, II, do Código Penal). A defesa busca, em síntese, (i) a
absolvição
por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, (ii) a
reforma da dosimetria
, com a exclusão da valoração negativa da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se o conjunto probatório é insuficiente para amparar a condenação, impondo a absolvição com fundamento no
in dubio pro reo
;
(ii) estabelecer se a
valoração negativa da culpabilidade
na primeira fase da dosimetria encontra suporte idôneo nos elementos concretos dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova judicializada corrobora os elementos colhidos na fase inquisitorial, permitindo que depoimentos prestados no inquérito, quando confirmados em juízo sob contraditório, sustentem a condenação.

A autoria e a materialidade do latrocínio se demonstram por múltiplos elementos: imagens do acusado, apreensão do veículo Hyundai HB20 subtraído, localização do cartão da vítima no local onde ele estava hospedado, e depoimentos em juízo que confirmam a confissão extrajudicial.

A tese defensiva de insuficiência de provas não prevalece diante do acervo probatório coeso, que atribui ao apelante a prática do crime descrito na denúncia.

A valoração negativa da culpabilidade é adequada porque baseada em circunstância concreta: a premeditada escolha de motorista mulher via aplicativo, estratégia ardilosa que extrapola o dolo inerente ao tipo penal e revela maior censurabilidade.

O modus operandi, aliado à informação fornecida pela empresa Urbano Norte sobre a exigência de motorista do sexo feminino, evidencia premeditação apta a justificar a exasperação da pena-base.

A existência de maus antecedentes, com duas condenações criminais anteriores — uma utilizada para fins de antecedentes e outra para caracterização da reincidência — reforça a adequação da pena fixada.

A pena-base de 25 anos de reclusão respeita os limites legais e mostra-se proporcional à gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Teses de julgamento
:

A condenação por latrocínio se mantém quando os elementos colhidos no inquérito são devidamente corroborados por provas produzidas em juízo.

A valoração negativa da culpabilidade é legítima quando demonstrada premeditação ou maior censurabilidade do comportamento, evidenciada por circunstâncias concretas que extrapolam o dolo típico.

A pena-base pode ser elevada quando presentes maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que fundamentadas em elementos específicos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 3º, II.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal por de
FERNANDO DO NASCIMENTO
, condenado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA pela prática do crime de
Latrocínio
, tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal.

A sentença condenatória fixou a
pena definitiva em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão
e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa, em suas razões recursais, pleiteou:

1.

Absolvição:
Alegando insuficiência de provas para a condenação, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

2.

Subsidiariamente (Dosimetria):
A reforma da dosimetria da pena, com a
exclusão da valoração negativa da culpabilidade
, fixando a pena-base no mínimo legal.

O
Ministério Público de 1º Grau
, em contrarrazões, manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso.

·

Defendeu a manutenção da condenação por estarem a materialidade e autoria plenamente demonstradas.

·

Quanto à dosimetria, foi favorável à tese da defesa, no que tange à valoração negativa da culpabilidade,.

Nesta superior instância, o
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
improvimento
do recurso, solicitando a manutenção integral da sentença.

·

Sustentou que a materialidade e a autoria foram comprovadas pelo Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e ratificados em Juízo.

·

Afirmou que a sentença fez jus ao direito positivo e que a
dosimetria da pena foi corretamente examinada
pelo Juízo
a quo
, mantendo a pena-base fixada em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
da Apelação Criminal interposta.

II – DO MÉRITO

II.1. Do pedido de absolvição por insuficiência de provas

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no
in dubio pro reo
, alegando que os elementos probatórios são frágeis e insuficientes para sustentar a condenação, baseados em confissão nula e depoimentos de "ouvir dizer".

Não obstante a tese defensiva, a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo robusto conjunto probatório carreado aos autos.

A denúncia narra que o réu subtraiu o veículo e cartões da vítima FRANCILMA PINHEIRO BRANDÃO, resultando na morte dela. As provas incluem:

Evidências materiais e digitais:
Fotografias da vítima, o termo de apreensão do veículo (Hyundai HB20), a presença do acusado filmado no estabelecimento comercial onde solicitou o serviço, e o encontro do cartão da vítima no local onde ele estava hospedado.

Prova oral corroborada:
O acervo probatório demonstrou a autoria do latrocínio, conforme depoimentos das testemunhas e a
confissão parcial do acusado em sede policial
. O depoimento do Policial Militar Cezar Augusto Paiva de Albuquerque, ouvido em juízo, confirmou que o acusado confessou a situação de forma espontânea. Tais depoimentos harmonizam-se com os demais elementos probantes.

Conforme a jurisprudência consolidada, a condenação pode ser embasada em elementos produzidos na fase inquisitorial, desde que sejam corroborados por provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Portanto, diante da solidez do conjunto probatório, que é suficiente para demonstrar a autoria do crime de latrocínio imputado a FERNANDO DO NASCIMENTO, afasta-se o pedido de absolvição.

REJEITO a tese de absolvição por insuficiência de provas.

II.2. Do pedido subsidiário de reforma da dosimetria

A Defesa requer a exclusão da valoração negativa da
culpabilidade
, a qual foi considerada "extrema" pelo Juízo
a quo
sob o fundamento de que o acusado
premeditadamente solicitou motorista do sexo feminino
, via aplicativo, para facilitar a prática delitiva. A Defesa alega que essa valoração carece de prova judicializada, baseando-se em mero "ouvir dizer".

Em que pese a manifestação do Ministério Público de 1º Grau que concordou com a tese defensiva neste ponto, esta Corte Superior adota o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça, no sentido de que a dosimetria da pena foi
corretamente examinada
.

A valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida, pois a conduta do réu demonstrou um
grau exacerbado de censurabilidade
, que extrapola o dolo normal do tipo penal.

Conforme consta nos autos, foi informado pela empresa Urbano Norte que a última corrida realizada pela vítima, Francilma Pinheiro Brandão, tinha a
observação de que o motorista deveria ser uma mulher
. Este dado, associado ao
modus operandi
do crime, configura uma
premeditação ardilosa
, que justifica a elevação da pena-base.

O fato de o acusado ter atraído a vítima, motorista de aplicativo, por meio de um serviço de corrida e, presumivelmente, ter selecionado uma motorista mulher, com o intuito de dificultar sua defesa e facilitar a consumação do latrocínio, revela uma
maior reprovabilidade social
e
modus operandi
mais grave.

Portanto, o Juízo sentenciante justificou a elevação da culpabilidade com base em elemento concreto que
extrapola o tipo penal
(o latrocínio em si), evidenciando a premeditação do réu na escolha da vítima e no método empregado.

Além da culpabilidade, foram considerados desfavoráveis os
maus antecedentes
do réu, que possui duas condenações criminais, sendo uma utilizada para este vetor e outra para a agravante da reincidência.

Assim, a pena-base fixada em
25 (vinte e cinco) anos de reclusão
encontra-se
dentro dos limites legais
e é proporcional à maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Não havendo reparo a ser feito na dosimetria,
REJEITO a tese subsidiária de reforma da dosimetria.

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto por FERNANDO DO NASCIMENTO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. Sentença condenatória em todos os seus termos e fundamentos, inclusive no que tange à pena definitiva de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial fechado.

Mantenho, por fim, a negativa do direito de o réu recorrer em liberdade, tendo em vista que permaneceu segregado durante a persecução criminal, persistindo os motivos que ensejaram a prisão preventiva.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025